Tribunal: TJDFT
Processo: 0047944-43.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0047944-43.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS EMBARGADO: PEDRO CALMON MENDES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS, contra o acórdão de ID 49415518. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49915304. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se PEDRO CALMON MENDES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2023 14:23:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador